Tribunal: TJDFT
Processo: 0737002-88.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2023-12-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Ana Cantarino Número do processo: 0737002-88.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: SDC -SOCIEDADE NA DEFESA DA CIDADANIA D E S P A C H O Compulsando os autos do Acórdão n.o 4676/2012, proferido pelo Tribunal de Contas da União no procedimento de Tomada de Contas Especial n.o 014.457/2011-3, instaurado em desfavor da empresa ora agravada, disponível no link https://pesquisa.apps.tcu.gov.br/documento/processo/299%252F2007/%2520%2520/DTAUTUACAOORDENACAO%2520desc%252C%2520NUMEROCOMZEROS%2520desc/17, extrai-se a informação de que o antigo responsável e então presidente Carlos Marinho dos Santos (CPF n.o 318.115.669-87), cuja pretensão recursal de redirecionamento da execução recai, faleceu em 23/11/2008 (consoante certidão de óbito anexada à peça 7, p. 16, daqueles autos), isto é, muito antes da baixa da empresa, da constituição do crédito tributário exequendo e da citação da executada na origem em abril de 2021. Desse modo, à luz da celeridade e efetividade, e para se evitar a movimentação desnecessária da dispendiosa máquina Judiciária, INTIME-SE o agravante para se manifestar, no prazo de 5 dias úteis, acerca da permanência do interesse recursal. Publique-se. Brasília-DF, 29 de novembro de 2023. ANA CANTARINO Relatora